Tribunal: TJPA
Processo: 0804591-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804591-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804591-73.2021.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SACHET

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE DÉBITO FISCAL EM PENHORA PARA FUTURA EXECUÇÃO. PARA QUE A FAZENDA ESTADUAL SE ABSTENHA DE LANÇAR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA FAVORÁVEL A CONTRIBUINTE APENAS PARA QUE OS DÉBITOS OBJETOS DA AÇÃO NÃO CONSTITUAM ÓBICE À EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA REQUERENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE A FAZENDA ESTADUAL EXCLUA A REQUERIDA DE QUALQUER CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Orientação jurisprudencial do TJPA de que utilização de protesto de certidões de dívida ativa, de forma antecedente ou contemporânea ao aforamento da execução fiscal, é de absoluta discricionariedade da Administração Pública.

2.

Tema 1026 dos recursos repetitivos - Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.

3.

Recurso do contribuinte conhecido e Não Provido
em atenção ao princípio da segurança jurídica e ao microssistema de precedentes obrigatórios que obrigam as Cortes Inferiores a segui-los de forma vinculante, tal como determinado no art. 927, III, do CPC, para tornar sem efeito a decisão monocrática anterior que determinava que a fazenda Estadual excluísse a Requerida de qualquer cadastro de inadimplência em relação aos débitos e fosse dada a baixa no protesto.

4.

Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória ID18240016 em tutela cautelar antecedente para oferecimento de caução idônea,

que atendeu somente “em parte” o pedido de tutela da agravante.

Em estreita síntese a agravante ajuizou ação cautelar com pedido de tutela em caráter antecedente contra o Estado do Pará, uma vez que teve expedida contra si CDA nº 002019570262005-1, decorrente do Processo Administrativo nº 42019690044529-1 e buscava a aceitação do oferecimento de garantia antecipada de débito tributário mediante Apólice de Seguro Garantia para afastar qualquer óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa e que o fisco se abstivesse de inserir o seu nome no Cadin-PA, bem como a expedição de ordem para sustação do protesto perante o 1º Ofício de Belém - Cartório Vale Veiga.

Ofereceu Seguro Garantia judicial, por meio da Apólice n. n° 02-0775-0526427, emitida pela Junto Seguros S/A, no valor de R$114.018,27 -montante este atualizado até outubro/2025.

O juízo entendeu pela concessão da tutela em parte, limitando-se a determinar que a Fazenda
expeça a Certidão positiva com efeito de negativa, relativamente aos citados autos de infração, nos termos do art. 206 do CTN,
indeferindo a sustação do protesto nem quanto a eventual inscrição no CADIN
.

Por tal razão a agravante recorre alegando essencialmente tratando-se de contracautela e não causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se falar em equiparação indevida de depósito judicial ao seguro garantia ou fiança bancária; que não pode ser prejudicado pela demora da Fazenda Pública no ajuizamento da Execução Fiscal e que tem o direito de oferecer caução idônea para garantir o valor integral do crédito tributário exigido.

Discorre, ainda, que a manutenção do protesto, com efeito, somente se justificaria quando não há outra forma de a Fazenda Estadual cobrar seu crédito, e a manutenção acaba por constituir óbice para que a Agravante desempenhe regularmente sua atividade empresarial, ficando impedida de realizar contratações e investimentos.

Pede a antecipação da tutela recursal para obter neste juízo
ad quem
a tutela negada no 1º grau.

Concedi a antecipação da tutela recursal em ID5215769.

Sobreveio agravo interno do Estado do Pará ID5387079 requerendo a reforma da decisão monocrática acima.

Apresentadas, também, as contrarrazões ao agravo de instrumento ID5387082.

O Ministério Público preferiu não intervir.

Contrarrazões ao agravo interno em ID5609314.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado para NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento implicando, evidentemente, na perda de objeto do agravo interno.

Em que pese a decisão monocrática de admissibilidade ter deferido a tutela antecipada recursal, em atenção ao princípio da segurança jurídica hei de rever aqui a entrega da jurisdição, uma vez que aquele posicionamento exposto incialmente acabou superado por decisão colegiada.

Em momento posterior a admissibilidade deste agravo, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 0808315-90.2018.8.14.0000, também de minha relatoria, o entendimento de que o protesto da CDA quando adotado depois da judicialização da cobrança se deslegitimava por assemelhar-se a uma coação do executado para o pagamento do crédito exequendo, foi superado e a Turma fixou nova orientação jurisprudencial conforme acordão abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE APLICAÇÃO DE MULTAS PELO NÃO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO PROTESTO DE CDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PROTESTO DE CDA ANTECEDENTE OU CONTEMPORÂNEO AO AFORAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO RESTRITO AO CANCELAMENTO PROVISÓRIO DOS PROTESTOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. MAIORIA.

1. Agravo de Instrumento em Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para o cancelamento de protestos de CDA’s decorrentes de aplicação de multas pelo recolhimento antecipado do ICMS.

2. Possibilidade legal do protesto de certidões de dívida ativa, com base no parágrafo único do art. 1º da Lei 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012.

3. Precedentes STF nessa direção: ADI 5135, Rel. Min. Luis Roberto Barroso.

4. O protesto de CDA não é sanção política, tampouco ato desproporcional e irrazoável, mas forma legítima e constitucional de mecanismo de recuperação de créditos tributários. Tema 777, REsp 1.686.659, rel. Min. Herman Benjamin.

5.
A possibilidade de utilização de protesto de certidões de dívida ativa, de forma antecedente ou contemporânea ao aforamento da execução fiscal, é de absoluta discricionariedade da Administração Pública, tendo o Judiciário o controle da legalidade da medida administrativa.

6. Após o aforamento da execução fiscal, o Judiciário não pode negar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

7. O pedido da agravante/autora é restrito ao cancelamento provisório dos protestos, não havendo discussão acerca da causa debendi. Acatar pleito posterior implicaria em julgamento extra petita, desrespeitando-se o princípio da congruência.

8. Agravo de instrumento improvido por maioria.

(grifo meu)

Nesse diapasão, em condições similares passei a decidir que a utilização do protesto de certidões de dívida ativa seja antecedente, seja contemporânea a propositura da ação de execução fiscal é de absoluta discricionariedade da Administração Pública, tendo o Judiciário, como praxe, apenas o controle da legalidade da medida administrativa.

Note-se que não apenas a jurisprudência local evoluiu, como também o c. STJ cuidou de dissipar eventuais dissensos quando do julgamento do Tema 1026 dos Recursos Repetitivos, no REsp nº 1.807.180, de relatoria do Min. Og Fernandes, julgado em 24.02.2021, determina que o próprio Judiciário, após o aforamento da execução fiscal, não pode negar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

Colha-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO

LEI

Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO

ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO

ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO

INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3º do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais.

2. O art. 782, §3º do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o art. 771 dispõe que "este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial".

3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3º, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais.

4. O art. 782, §5º, ao prever que "O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas.

5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ.

6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ENTE PÚBLICO, POR SUA VEZ, TEM A OPÇÃO DE PROMOVER A INCLUSÃO SEM INTERFERÊNCIA OU NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MAGISTRADO, MAS ISSO PODE LHE ACARRETAR DESPESAS A SEREM NEGOCIADAS EM CONVÊNIO PRÓPRIO.

7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso.

8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei.

9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto.

10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Precedentes do STJ.

11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5º, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado").

12. Com base no art. 927, §3º, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo.

13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021)”

(grifo meu)

Seja pela nova orientação jurisprudencial local, seja pela observância do microssistema de precedentes obrigatórios que obrigam as Cortes Inferiores a segui-los de forma vinculante, tal como determinado no art. 927, III, do CPC, não há outra solução possível ao presente recurso que não seja o negar provimento, posto que é absolutamente plausível, do ponto de vista legal, jurisprudencial, a utilização do protesto de CDA’s pela Fazenda Pública, no momento e oportunidade que lhe forem convenientes, de forma antecedente ou contemporânea à execução fiscal, sem que isto importe em sanção política ou medida desproporcional ou desarrazoada.

Nesse diapasão, a decisão recorrida deve ser mantida, especialmente na medida que a intenção para que a fazenda Estadual seja obstada de incluir a Requerida nos cadastros de inadimplência em relação aos débitos garantidos é contrária a jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Público e do Tema 1.026 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, pelo que, torno sem efeito a decisão anterior e por este voto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida apenas a obrigação de emissão certidão de regularidade fiscal (CPD-EN), desde que mantida atualizada a caução ofertada na modalidade de Apólice Seguro Garantia.

Agravo interno prejudicado.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/09/2023